Tribunal: STF
Processo: RE 82580
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-13
Data de publicação: 1976-08-13

Ementa:
AÇÃO ACIDENTARIA. DESCABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO NÃO
DEMONSTRADA DISCREPANCIA MANIFESTA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA,
ADEMAIS, DE FUNDAMENTO INATACADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.